Tribunal: CARF
Processo: 13819.903587/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903587/2011-07
ACÓRDÃO
3002-003.577 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULUS GRAF REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. CARF. COMPETÊNCIA.
É possível a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório
que não homologou compensação em restituição de pagamento indevido
ou a maior, desde que se trate de mero erro material no preenchimento.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. 170 DO CTN
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. É do contribuinte o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito alegado para compensação, restituição ou
pedido de ressarcimento PER/DCOMP pela via administrativa. Art. 170 do
CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 36
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.577 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903587/2011-07
2
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente). – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o
presente processo
de PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
-
PER/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, relativos ao saldo credor do IPI do 3o
trimestre de 2007, no montante de R$32.687,93. Para tanto, foram transmitidos
os seguintes documentos:
PER/DCOMP VALOR TOTAL CRÉDITO TOTAL DÉBITO/ VALOR PER No PROC
ATRÍBUIDO AO PERDCOMP TIPO DOCUMENTO PERÍODO DE APURAÇÃO
29555.62092.291110.1.3.01-1806 46.542,10 24.537,69 13819.9035872011-07
Declaração de Compensação 3o TRIMESTRE 2007 40426.13175.180211.1.5.01-
5809 32.687,93 32.687,93 13819.903587/2011-07 Pedido de Ressarcimento 3o
TRIMESTRE
2007
16363.10706.290411.1.3.01-0440
25.900,37
1.160,13
13819.903587/2011-07 Declaração de Compensação 3o TRIMESTRE 2007 A
análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fls. 02/08, com o deferimento parcial do saldo credor
requerido e, consequentemente, a homologação parcial da compensação
declarada.
Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$32.687,93 - Valor do crédito
reconhecido: R$24.537,69 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
Fl. 37
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.577 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903587/2011-07
3
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
16363.10706.290411.1.3.01-0440 Não há valor a ser restituído/ressarcido para
o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
40426.13175.180211.1.5.01-5809
Original
Processo
13819.903587/2011-07
Acórdão n.o 09-66.675 DRJ/JFA Fls. 3 3 Valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
29/07/2011.
PRINCIPAL MULTA JUROS 1.160,13 232,02 34,22 Inconformado, o contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 09, abaixo representada por
excertos de seu texto, em que ficam expressos os motivos da contestação:
Para o per/dcomp 41297.35311.221010.1.1.01.9790 referente ao 3o trimestre de
2007, requer o cancelamento da declaração de compensação numero
16363.10706.90411.1.3.01-0440, por ter sito utilizado R$1.160,13 acima do valor
autorizado.
O valor de R$ 1.160,13 será compensado no 2o trimestre de 2011.
Ante o exposto requer a correção por ter sido erro de emissão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO -PER/DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, relativos ao saldo credor do IPI do 3o trimestre de 2007.
A Recorrente requerer o cancelamento, pois alega que cometeu um erro na hora de
preencher a PER/DECOMP que originou o débito e, assim, pediu a cancelamento da compensação,
a fim de regularizar sua situação.
A DRJ entendeu que não é de sua competência a revisão de declaração, uma vez
que o Regimento Interno atribui à Fiscalização das Delegacias Especiais da Receita Federal e da
Delegacia da Receita Federal, tal procedimento.
Assim como alegado pela recorrente, resta evidente o erro no preenchimento no
preenchimento da PERCOMP, entretanto é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez de seu direito ao crédito.
Fl. 38
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.577 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903587/2011-07
4
Nesse sentido este Conselho Administrativo já se manifestou no processo n o
10183.908051/2011-03. Vejamos:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário,
fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior
que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações
de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado para sua apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO.
ART. 170 DO CTN. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
provido. Número da decisão:3201-005.819. Nome do relator: Conselheiro
LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
O artigo 170 do CTN trata expressamente da possibilidade de compensação, mas
desde que seja ela feita com a utilização de créditos líquidos e certos. Vejamos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Na mesma linha de entendimento, o CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, estabelece, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;
(...)
No recurso apresentado a recorrente não trouxe elementos que pudessem infirmar
as conclusões da decisão recorrida, dessa forma, já restaria prejudicada a atribuição de certeza e
liquidez ao crédito pleiteado.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida quanto ao crédito pleiteado
por meio do Pedido de Restituição ou Ressarcimento objeto deste processo.
Conclusão
Por todo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon
Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.577 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903587/2011-07
5

Fl. 40
DF CARF MF
Original